Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PORTARIA GC 160/2017. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Na espécie, a embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A. é uma instituição cadastrada para o recebimento de intimações via eletrônica. Desta forma, ainda que o patrono do embargante tenha requerido expressamente na contestação que as intimações fossem realizadas em seu nome, tratando-se de empresa conveniada junto a esta egrégia Corte de Justiça para receber intimações via eletrônica, por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o e §2o, da Portaria GC 160/2017, que regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.